Tribunal: TJMT
Processo: 0115290-95.2014.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0115290-95.2014.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), ANTONIO HANS - CPF: 003.867.581-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 022.807.441-04 (IMPETRANTE), ATTILIO OURIVES - CPF: 004.728.751-91 (IMPETRANTE), CARLOS ORIONE - CPF: 010.918.241-34 (IMPETRANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (IMPETRANTE), EVALDO DUARTE DE BARROS - CPF: 001.963.201-00 (IMPETRANTE), GERALDO MARTINS MATOS - CPF: 065.868.721-20 (IMPETRANTE), MASSUD SOUBHIA - CPF: 006.288.418-25 (IMPETRANTE), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (IMPETRANTE), PEDRO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 064.813.021-53 (IMPETRANTE), SEMY STEPHAN - CPF: 001.722.351-20 (IMPETRANTE), ULISSES ARAUJO BARBOSA - CPF: 104.497.791-49 (IMPETRANTE), WILSON PEDRO PLAVIAK - CPF: 107.493.229-34 (IMPETRANTE), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - CPF: 621.042.091-53 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE -

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 -

REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004

PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL -

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 -

A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna.

2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Antônio Hans e Outros,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
alegando que são membros aposentados do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e recebem seus proventos com isenção de contribuição do Imposto de Renda Retido na Fonte, por serem portadores de doenças incapacitantes, comprovadas por Laudos Médicos da Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso.

Afirmam que, desde o advento da Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 na Constituição Federal, vêm percebendo os seus proventos de aposentadoria em completo desacordo com a premissa constitucional, em relação ao desconto mensal de suas contribuições previdenciárias, descontadas a maior pelo órgão pagador.

Sustentam que, as contribuições previdenciárias devem incidir apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Alegam que, a Associação Mato-Grossense do Ministério Público requereu à Procuradoria Geral de Justiça a aplicação do art. 40, §21 da CF, mas o pleito foi indeferido pelo chefe do
Parquet
, sob o fundamento de que a aplicação da nova regra depende de lei complementar que defina sobre quais doenças incapacitantes incide a regra.

Aduzem que, a Lei Complementar Estadual no 04/90 confere eficácia plena à norma constitucional, visto que estabelece quais as doenças incapacitantes estão sujeitas ao regime.

Assim, alegando que fazem jus à incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 40, §21 da Constituição Federal, requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato da autoridade apontada como coatora que indeferiu o benefício.

Por fim, requerem a concessão da ordem, com a devolução dos valores descontados indevidamente dos seus proventos de aposentadoria, retroativos a data do advento da Emenda Constitucional n. 47/2005.

A liminar foi deferida conforme se verifica do ID n. 118094474 – Pág. 08/11, determinando que

a autoridade impetrada proceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos impetrantes em conformidade com o artigo 40, § 21, da Constituição Federal, incidindo apenas sobre o valor correspondente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Nas informações apresentadas (ID 118094474 – Pág. 1/5), o Impetrado pugna pelo indeferimento do pedido, até que seja julgado o Recurso Extraordinário n. 630137.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID 118094475 – Pág. 13), opinou pela concessão parcial da ordem.

A então relatora, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, em decisão monocrática, concedeu parcialmente a segurança, conforme se verifica do ID 118094476.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno (ID 118094484 – Pág. 1/7); que restou provido (ID 118094476 – Pág. 117), para reformar a decisão monocrática,
apenas para que se assegure a submissão do caso concreto ao Colegiado.

Posteriormente, acostou ao feito parecer do Núcleo de Recursos – NARE (21-1-2016), da Procuradoria Geral de Justiça, pugnando pelo sobrestamento da tramitação dos presentes autos, com a suspensão dos efeitos da decisão liminar, tendo em vista que a matéria está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 317 -
Autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
).

Em seguida, o pedido foi acolhido na decisão inserida no ID 118094477 – Pág. 13, proferida pela então Relatora, com determinação de permanência dos autos em Secretaria, até o pronunciamento definitivo pelo STF sobre o tema, mantida a liminar concedida em 30-9-2014.

Após isso, foi suscitado conflito de competência pela Juíza de Direito Vandymara G. R. Zanolo, e sobreveio a decisão de competência, que determinou a redistribuição do presente Mandado de Segurança a esta Desembargadora.

Com o retorno dos autos, consta certidão emitida pela Secretaria, informando que houve o julgamento do RE 630137 RG/RS (Tema 317), que transitou em julgado em 20-3-2021.

Assim, determinei a intimação das partes, inclusive do Núcleo de Recursos – NARE da Procuradoria Geral de Justiça, para que manifestassem nos autos.

Em cumprimento à determinação acostou aos autos manifestação do Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, pugnando pela imediata revogação da liminar concedida, tendo em vista o julgamento do RE 630137/RS, e da entrada em vigor da Lei Complementar n. 700 de 09-08-2021, que alinhada à EC 103/2019, extinguiu a possibilidade de isenção pretendida com a presente ação mandamental (até o dobro do teto dos benefícios do RGPS).

Pleiteia pela concessão parcial da ordem, de modo que o direito dos impetrantes à isenção de contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo dos benefícios do RGPS seja reconhecido até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 700/2021, com base na LC 202/2004, com redação dada pela LC 524/2014, e não pelo disposto no art. 231, § 1o, da LC 04/90, na esteira de RE n. 630137/RS.

Por fim, pugna pela improcedência do pleito inicial no que tange a devolução de valores, diante da natureza da ação mandamental, que não substitui à ação de cobrança e nem produz efeitos patrimoniais pretéritos à sua propositura, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, ratificou os termos do parecer já exarado nos autos (ID 118094475 – Pág. 13), em que opinou pela concessão parcial da ordem mandamental.

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Antônio Hans e Outros,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

alegando que são membros aposentados do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e recebem seus proventos com isenção de contribuição do Imposto de Renda Retido na Fonte, por serem portadores de doenças incapacitantes, comprovadas por Laudos Médicos da Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, ANTONIO HANS, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO, ATTILIO OURIVES, CARLOS ORIONE, DECIO ARANTES FERREIRA, EVALDO DUARTE DE BARROS, GERALDO MARTINS MATOS, MASSUD SOUBHIA, MOACY FELIPE CAMARÃO, PEDRO ANTONIO SOARES DA SILVA, SEMY ESTEPHAN, ULISSES ARAÚJO BARBOSA E WILSON PEDRO PLAVIAK, são

membros aposentados do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e foram acometidos por doenças incapacitantes, conforme se verifica das certidões emitidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Procuradoria Geral da Justiça (ID 118094472 – Pág. 2/14). Confira-se:

Impetrante

Portador da Doença

Previsão Legal

Antônio Hans

Neoplasia Maligna da Próstata – CID C61

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Antônio Edison Pinto de Figueiredo

Adenocarcinoma de Próstata – CID C61

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Attilio Ourives

Doença de Parkinson – CID G20

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Carlos Orione

Cardiopatia Grave – CID 401.0/0

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Décio Arantes Ferreira

Doença Irreversível – Mielite subaguda necrótica CID G37.4 (doença do sistema nervoso)

Não

Evaldo Duarte de Barros

Cardiopatia grave – CID 150.0

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Geraldo Martins Matos

Cardiopatia grave – Insuficiência cardíaca – CID 150.0

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Massud Soubhia

Neoplasia Maligna de Nasofaringe – CID C11

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Moacy Felipe Camarão

Neoplasia Maligna de Próstata – CID 61.9

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Pedro Antônio Soares da Silva

Cardiopatia grave: Coro neuropatia obstrutiva grave com insuficiência ventricular esquerda – CID 414.0/8

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Semy Stephan

Doença Cardiovascular Aterosclerótica CID 125.0 e K50.1(doença isquêmica do coração -enquadra-se na cardiopatia grave - e doença de Crohn do intestino grosso)

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Ulisses Araújo Barbosa

Visão Monocular – cegueira

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Wilson Pedro Plaviak

Neoplasia Maligna do Reto – CID C20

Sim – artigo 213, §1o da LC 04/90

Constata-se ainda, que, a impetração se volta contra o indeferimento do pedido administrativo realizado pelos impetrantes, que tinha por objetivo fazer cessar os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, por serem portadores de doença incapacitante, ou ainda, para que os descontos sejam procedidos apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto máximo do RGPS.

A liminar foi deferida conforme se verifica do ID n. 118094474 – Pág. 08/11, determinando que

a autoridade impetrada proceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos impetrantes em conformidade com o artigo 40, §21, da Constituição Federal, incidindo apenas sobre o valor correspondente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Ab initio,
cumpre destacar que, anteriormente não havia a menor dúvida em se conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com doenças incapacitantes, como são os casos dos impetrantes.

Entendia-se que, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, § 21 da Carta Magna que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 40

[...]

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
[Destaquei]

Entretanto, a referida norma constitucional foi
revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim,
faz-se necessário fixar marco final, nos termos do artigo 36, II, da emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal
e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
.
[Destaquei]

Portanto, no âmbito federal, ocorreu a alteração do sistema previdenciário, não havendo mais a previsão da imunidade previdenciária parcial para servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante na forma da lei.

Ainda nesse ponto, verifica-se que, embora tenha sido revogado o
§ 21o
do art.
40
da
CR/88
, o e. STF julgou o
RE no. 630.137
com repercussão geral reconhecida e fixou a seguinte tese jurídica:
O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
.

Extrai-se da ementa do referido julgado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no
§ 21
, do art.
40
, da
Constituição
, acrescentado pela EC no
47
/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no
47
/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: "
O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
".

(
RE 630137
, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) [Destaquei]

Já no âmbito estadual, afere-se que a reforma previdenciária promovida pela Lei Complementar no. 654/2020, de 19-2-2020, alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que, a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2o, § 5o, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que, o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

No entanto, foram realizadas alterações pela Emenda Constitucional no 92/2020. Confira-se:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior dada pela LC
479/12
.
II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.
Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III - (revogado) LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela LC
524/14
.
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior, dada pela LC
254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 - REVOGADO pela LC
268/07

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela LC
524/14
.
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6o (revogado) (Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.
§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o (revogado) (Revogado pela LC
712/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o (revogado) (Revogado pela LC
712/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares. (Acrescentado pela LC
712/2021
)

De fato, nada obstante a emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, tenha revogado o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 524, de 2 de janeiro de 2014
).

V - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021
).

Portanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

In casu
, os Impetrantes impugnam os descontos
a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, por serem portadores de doença incapacitante, ou ainda, para que os descontos sejam procedidos apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto máximo do RGPS.

Assim, considerando que o
mandamus
foi impetrado em
1o-09-2014
, e que a emenda à

Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou

o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil,

a não incidência da
contribuição

previdenciária
sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, deve se limitar a data da impetração até a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, que cessou o referido direito.

Por outro lado, com relação ao pedido dos impetrantes de ressarcimento das parcelas pretéritas descontadas dos seus proventos, a via mandamental não é a correta, uma vez
que o
mandamus
não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos no
writ
, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

(TJMT – Mandado de Segurança n. 1000238-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que

a autoridade impetrada proceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos impetrantes
sobre o valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, devendo se limitar a data da impetração até a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022